Tribunal: TJMT
Processo: 1020978-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020978-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 051.573.271-02 (PACIENTE), 4a VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO - "OPERAÇÃO KRAKEN" - PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DE CORRÉUS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL - PACIENTE QUE EXERCE PAPEL DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - INVESTIGAÇÃO COMPLEXA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP -
ORDEM DENEGADA.

1.

A extensão de efeitos favoráveis com base no art. 580 do CPP exige a demonstração da efetiva identidade fático-processual entre os corréus, não bastando a mera imputação pelos mesmos delitos para que se caracterize situação idêntica apta a justificar a extensão.

2.

Não há identidade de situações quando o paciente exerce papel de liderança na organização criminosa, com atuação de destaque e relevância, inclusive em âmbito interestadual e internacional, enquanto os corréus beneficiados com a liberdade provisória ocupavam posições hierarquicamente inferiores ou com participação menos expressiva na organização.

3.

Em crimes de natureza permanente, como organização criminosa e associação para o tráfico, a contemporaneidade deve ser avaliada sob a ótica da persistência da conduta criminosa até data próxima à decretação da prisão, não se restringindo à mera contagem temporal entre a data dos fatos e a decretação da medida cautelar.

4.

Tratando-se de investigação complexa, envolvendo organização criminosa com múltiplos agentes e ramificações, é natural que haja um lapso temporal entre a colheita de elementos probatórios e a decretação da prisão preventiva, sem que isso configure, por si só, falta de contemporaneidade.

5.

Mantém-se a prisão preventiva quando devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade do paciente, a quem se atribui papel de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e comércio ilegal de armas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Rômulo Bezerra Pegoraro em favor de Igor Oliveira de Campos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 12/08/2023, em razão de mandado expedido nos autos da medida cautelar no 1004596-09.2023.8.11.0006, sendo posteriormente denunciado na ação penal no 1000514-95.2024.8.11.0006 pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput e §§2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, §1o da Lei 10.826/2003).

O impetrante sustenta, em síntese, dois fundamentos para a concessão da ordem: (i) possibilidade de extensão dos efeitos favoráveis concedidos aos corréus Celsio Herpe da Silva, Reginaldo de Paula Cebalho e Marciano Pereira da Silva, que tiveram suas prisões preventivas revogadas, com base no art. 580 do CPP; e (ii) ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente (ocorridos entre dezembro/2022 e janeiro/2023) e a decretação da prisão preventiva (em 12/07/2023), em violação ao art. 312, §2o, do CPP.

Liminar indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (ID 296014873). Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 296955867).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. João augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da ordem, assijm sintetizando:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo. “Operação Kraken”. – Busca-se, inclusive, liminarmente a suspensão da decisão proferida pelo juízo impetrado, que manteve a prisão preventiva do paciente. No mérito, com fundamento no art. 580 do CPP, pleiteia-se a extensão da medida liberatória concedida aos corréus Celsio Herpe da Silva, Reginaldo de Paula Cebalho e Marciano Pereira da Silva, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. – Liminar indeferida – As situações fáticas e processuais aqui comparadas, não guardam a identidade exigida para a pretendida extensão dos efeitos da ordem concedida aos corréus – Ocorre que o paciente, diferentemente dos corréus beneficiados, exerce papel de liderança na organização criminosa, com atuação de destaque e relevância, inclusive em âmbito interestadual e internacional, mantendo vínculos com membros da facção sediados na Bolívia. Ademais, a contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crime de natureza permanente. –
Pela denegação da ordem.
”

(ID 299510362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado por Rômulo Bezerra Pegoraro em favor de Igor Oliveira de Campos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Após detida análise dos autos, verifico que o writ não merece prosperar.

1. Da alegada possibilidade de extensão dos efeitos favoráveis (art. 580 do CPP)

O impetrante requer a extensão dos efeitos das decisões que revogaram as prisões preventivas dos corréus Celsio Herpe da Silva, Reginaldo de Paula Cebalho e Marciano Pereira da Silva, alegando que o paciente se encontraria em idêntica situação processual.

O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que
"no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

Contudo, a extensão de efeitos favoráveis com base no referido dispositivo exige a demonstração da efetiva identidade fático-processual entre os corréus, não bastando a mera imputação pelos mesmos delitos para que se caracterize situação idêntica apta a justificar a extensão. É necessária a verificação detalhada das circunstâncias pessoais e fatores processuais específicos.

No caso em análise, embora exista similitude em relação aos tipos penais imputados ao paciente e aos corréus beneficiados com as revogações de prisão, existem diferenças significativas quanto à participação de cada um na suposta organização criminosa, o que impede a aplicação automática do art. 580 do CPP.

Conforme consta na denúncia (ID 295864389), o paciente Igor Oliveira de Campos exerceria papel de liderança da facção criminosa PCC no estado de Mato Grosso, mantendo relacionamento com membros superiores da facção na Bolívia, gerenciando o tráfico de drogas, comércio e distribuição de armas entre membros da facção.

Nas páginas 14-19 da denúncia, consta detalhadamente que o paciente se apresentava como "Geral do Estado de Mato Grosso", terminologia utilizada por quem exerce função de superior hierárquico na organização criminosa. A denúncia aponta ainda que o paciente tinha o poder de "recrutar novos membros para a facção, autorizar o cometimento de crimes, ordenar o cometimento de crimes e decidir acerca dos requerimentos formulados pelos demais membros da facção, principalmente sobre o fornecimento de armas, munições e drogas".

Por outro lado, os corréus que obtiveram liberdade provisória ocupavam posições hierarquicamente inferiores na suposta organização criminosa:

1.

Celsio Herpe da Silva - Conforme consta na denúncia e na decisão de revogação de sua prisão, exercia função subordinada ao líder Leandro, tendo como atribuição a venda de entorpecentes e comércio ilegal de armas.

2.

Reginaldo de Paula Cebalho - Segundo a decisão que lhe concedeu liberdade, o juízo entendeu que "apenas recebia as mensagens de outro membro da organização criminosa, o Sr. Antônio, fotos de armas e drogas, o que não foi demonstrado até o momento que o custodiado tinha participação ou desempenhava alguma função na organização criminosa, e que inexiste o apoio material com a organização."

3.

Marciano Pereira da Silva - De acordo com a decisão de revogação de sua prisão, foram considerados "os predicados pessoais que são favoráveis ao custodiado, como a residência fixa, o trabalho lícito por 8 anos, a primariedade do agente."

Evidencia-se, portanto, que os corréus beneficiados com a liberdade provisória estavam em posição de subordinação ou com participação menos expressiva na organização criminosa, diferentemente do paciente, a quem é imputado o papel de liderança, inclusive com suposta atuação interestadual e internacional (conexão com membros da facção na Bolívia).

Ademais, nas decisões que concederam liberdade provisória aos corréus, foram consideradas circunstâncias pessoais específicas de cada um, como atividade laboral lícita, responsabilidade pelo cuidado de familiar com necessidades especiais, e outros elementos que não foram demonstrados no presente writ em relação ao paciente.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a extensão de efeitos com base no art. 580 do CPP exige não apenas a identidade de imputação, mas a efetiva similitude de situações fáticas e processuais, conforme se verifica nos precedentes citados pelo próprio impetrante.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas. "Considerando que o corréu está sendo submetido à mesma situação do ora paciente e que a presente decisão se funda em motivos destituído de caráter exclusivamente pessoal, a extensão do benefício ao acusado é medida que se impõe ao caso, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal" (HC n. 110256/2015). (N.U 1008011-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Portanto, não vislumbro a identidade de situações apta a ensejar a aplicação do art. 580 do CPP, razão pela qual rejeito a tese defensiva.

2. Da alegada ausência de contemporaneidade dos fatos (art. 312, §2o, do CPP)

O impetrante sustenta que não haveria contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente (ocorridos entre dezembro/2022 e janeiro/2023) e a decretação da prisão preventiva (em 12/07/2023), em violação ao art. 312, §2o, do CPP.

A exigência de contemporaneidade da prisão preventiva, trazida pela Lei no 13.964/2019, visa impedir a utilização da prisão cautelar como antecipação de pena por fatos ocorridos em passado distante, sem qualquer vinculação com a necessidade atual de resguardo da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Contudo, a análise da contemporaneidade não se restringe à mera contagem temporal entre a data dos fatos e a decretação da prisão. Nos crimes de natureza permanente, como organização criminosa e associação para o tráfico, a contemporaneidade deve ser avaliada sob a ótica da persistência da conduta criminosa até data próxima à decretação da prisão.

No caso em análise, embora o impetrante afirme que os atos imputados ao paciente datam apenas de dezembro/2022 e janeiro/2023, a denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 295864389) indica que as condutas atribuídas aos denunciados se estenderam "por um período prolongado de tempo, com atividades constatadas entre meados do ano de 2022 e a data de 21/07/2023", configurando a natureza permanente dos delitos imputados.

Ademais, na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida em 20/02/2024, o magistrado expressamente consignou que "desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão", reafirmando a atualidade e necessidade da medida cautelar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que, em se tratando de crimes permanentes como organização criminosa, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada considerando a permanência do estado delitivo.

Nesse sentido:

"Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso." (TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.9.2020).

Além disso, o lapso temporal entre os fatos narrados e a decretação da prisão, por si só, não configura falta de contemporaneidade quando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo diante da complexidade da investigação que envolve múltiplos agentes e crimes interligados.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer:

"Anote-se ainda, tratar-se de crimes complexos e com inúmeros denunciados (22 alvos), sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu."

Portanto, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão preventiva com base na alegada falta de contemporaneidade.

3. Da análise dos requisitos da prisão preventiva

Embora o impetrante não tenha apresentado impugnação específica quanto aos fundamentos da prisão preventiva para além da falta de contemporaneidade, cabe registrar que a decisão que decretou a medida cautelar foi devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade do paciente, a quem se atribui papel de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e comércio ilegal de armas.

De acordo com a denúncia, o paciente seria "líder da facção criminosa PCC no estado de Mato Grosso", exercendo funções de "recrutar novos membros para a facção, autorizar o cometimento de crimes, ordenar o cometimento de crimes, decidir acerca dos requerimentos formulados pelos demais membros da facção, principalmente sobre o fornecimento de armas, munições e drogas", sendo elementos que denotam periculosidade concreta apta a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Ademais, consta que o paciente "possui extensa ficha criminal e está com mandado de prisão definitivo em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e roubo oriundo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT" (pág. 19 da denúncia), circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar.

Diante desse contexto, não evidencio constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem pleiteada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada em favor de
Igor Oliveira de Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025